Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-85.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA PELA CITAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA N. 240 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas, a saber: a inércia do autor na realização de atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, deve-se aplicar, ainda, o disposto no art. 485, § 6o, do CPC, segundo o qual, "oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu", que reproduz o enunciado n. 240 da Súmula do c. STJ.
2. A par de tal quadro, se a r. sentença, proferida com fundamento em abandono processual da parte, não observou a necessidade de intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública, sua representante processual, além da ausência de requerimento do réu de extinção do feito, a sua cassação é medida impositiva.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.